Tribunal: TJMT
Processo: 1007506-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007506-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (IMPETRANTE), ANNA PAULA GOMES DE FREITAS (IMPETRADO), ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA - CPF: 801.555.611-20 (PACIENTE), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MAYKSON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 008.242.821-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- T
ENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PACIENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 POR SER PORTADOR DE DIABETES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO SEM INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PREMISSA DO STJ - CRIME [TENTATIVA DE FURTO] SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA - PRIMARIEDADE - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF -
ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA

PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIANTE APLICAÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES.

Não
“pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar”
(STJ, HC n. 383.673/SP).

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.”
(STF, HC no 127823)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007506-32.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR.a NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO

PACIENTE(S): ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 335119), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é portador de diabetes, motivo pelo qual pertence ao grupo de risco da Covid-19.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“com ou sem medidas cautelares alterativas”
(ID 38256482), com documentos (ID

38256483/ID

38267999).

O pedido liminar foi deferido em parte pela i. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, durante o plantão judiciário, para revogar a segregação provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 38287988).

O Juízo singular prestou informações

(ID 38846972).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Furto qualificado tentado - Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição do concernente alvará de soltura - Liminar deferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da evidente periculosidade do suplicante, haja vista que o mesmo é criminoso contumaz, sendo vezeiro na prática de crimes, eis que o mesmo responde ao processo criminal no 26648-83.2015.811.0042 - cód. 421141 - em trâmite na Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela suposta prática do crime furto qualificado tentado, inserto no art. 155 §4 incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, tendo sido preso em flagrante delito ao tentar furtar um veículo, o que revela que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a prática de novos delitos, salvaguardando a sociedade das suas recalcitrâncias delitivas. E não é só, em consulta ao referido processo junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que o paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente da ação penal oferecida em seu desfavor, o que demonstra que o próprio vem se furtando aos chamados judiciais e frustrando o regular andamento do processo. - ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’ (Enunciado Criminal 6 do TJMT) - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade dos pacientes e das suas renitências delitivas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 deste e. Sodalício) - Outrossim, é cediço que o writ não comporta dilação probatória, sendo imprescindível, portanto, a prova pré-constituída do direito alegado; ônus do qual os impetrantes não se desincumbiram, porquanto não juntaram aos autos prova documental de que o paciente é diabético, a demonstrar que o próprio pertence ao grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ, mostrando-se impossível a análise do pleito em questão. - Pela denegação da ordem, com a consequente revogação da liminar concedida.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 39234967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 34887470), foi revogada a prisão preventiva e aplicadas medidas cautelares alternativas ao paciente, nos seguintes termos:

“[...] A
análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes a manter o paciente segregado.

Isso porque, o crime praticado por ele (furto qualificado), não é daqueles com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Ademais, se condenado, no máximo irá cumprir a pena no regime semiaberto (art. 155, §4o, CP).

De outro canto, apesar de constar dois outros registros criminosos em seu nome (art. 155, §4o, I e IV, c/c artigo 14, II, do CP - Ação Penal de Código 421141; e art. 333 do CP - Ação Penal de Código 362270), muito embora um deles revele semelhança ao que fora o ora paciente flagranteado, o que, em tese, acabaria por conflitar com o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Reunidas Criminais desta Corte de Justiça, como, de fato, restou consignado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu seu pedido de relaxamento da prisão, o outro delito possui natureza diversa e gravidade relativamente menor (corrupção ativa), inexistindo, portanto, indicativos de propensão ao cometimento de crimes violentos.

E para confirmar o acima aventado, constato que o decreto constritivo não expõe a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal e, a partir dos documentos coligidos, sobretudo das declarações da vítima e dos testemunhos dos agentes policiais, extrai-se que o modus operandi relaciona-se à utilização de artefato (controle com uma antena aberta), cuja finalidade é impedir externamente que travas e alarmes de um veículo sejam acionados.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que ‘(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar’ (HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Assim sendo, considero que os fundamentos empregados não subsistem e não encontram lastro no caderno processual, tornando imperioso o reconhecimento da inadequação da fundamentação para o cárcere cautelar, que, à primeira vista, deve ser revogado.

Pertinente registrar, de outro lado, que, apesar de a impetrante afirmar que o paciente é portador de diabetes melitus e precisa fazer uso diariamente de insulina, não fez prova do alegado, à exemplo da comprovação da residência fixa e exercício de uma atividade lícita. Todavia, atenta às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente (réu primário), e sobretudo a aventada reiteração delituosa, entendo proporcional à hipótese a imposição de medidas cautelares

alternativas, quais sejam: [...]

Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, a fim de revogar a prisão preventiva de Alessandro Alvarenga de Oliveira, aplicando-lhe, contudo, as medidas cautelares [...].”

Para o caso, segue-se orientação
do c. STF:

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.”
(HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015)

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para revogar a prisão preventiva, mediante aplicação das seguintes medidas cautelares:
“1) comparecimento periódico em juízo, até o quinto dia de cada mês, a contar da data da aplicação da presente medida, para informar e justificar suas atividades, salvo se por outro motivo restar impossibilitado de fazê-lo, mediante comprovação nos autos de origem; 2) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se dispensado; 3) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem; e 4) recolhimento domiciliar, bem como, no caso de necessidade, recolher-se impreterivelmente até 17:00h, sendo que aos finais de semanas e feriados, fica vedada sua saída da residência”
(CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020